Tribunal: TJDFT
Processo: 0730157-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0730157-11.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCIANO MARIANO RIBEIRO AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Luciano Mariano Ribeiro contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama que, nos autos do Processo n. 0704675-83.2020.8.07.0004, rejeitou os Embargos de Declaração opostos em face da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Ao interpor o presente recurso, o Agravante requereu a concessão de gratuidade de justiça, pretensão que foi indeferida pela decisão Id. 29260783, tendo em vista a não comprovação da alegada hipossuficiência financeira. Regularmente intimado para comprovar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção (Id. 29260783), o Apelante deixou transcorrer em branco o prazo que lhe fora assegurado, conforme atesta a certidão Id. 29655072. O artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil estabelece que no ato de interposição do recurso o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, sob pena de deserção. Também estabelece o artigo 7o da Portaria Conjunta TJDFT no 50, de 20 de junho de 2013, que regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o seguinte: “Art. 7° O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I. do original da guia autenticada mecanicamente; II. do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III. do comprovante de pagamento impresso via internet. §1° A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. §2° No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado.” No caso em exame, indeferido o pedido de gratuidade de justiça, o Agravante deixou de juntar tempestivamente aos autos o comprovante do preparo, só vindo a comprová-lo no dia seguinte ao término do prazo que lhe foi concedido. Na espécie, verifica-se que o Agravante foi intimado, por meio de publicação dirigida à sua patrona pelo Diário de Justiça eletrônico (DJe), em 24.9.2021 (Id. 29386553), considerando-se publicado o despacho em 27.9.2021 e iniciando-se a contagem do prazo de 5 (cinco) dias úteis para a regularização do preparo recursal no dia 28.9.2021 (dia útil seguinte), conforme o § 7o do art. 1.007 c/c o caput do art. 212 e o art. 224, §§ 2o e 3o, todos do CPC. Assim, o prazo para a regularização do preparo necessário à Apelação teve o termo final no dia 4.10.2021, segunda-feira e dia útil. Portanto, considerando que a petição com a juntada do preparo somente foi protocolizada no dia 5.10.2021 (Id. 29648476), deve ser considerado intempestivo o recolhimento. Cumpre ressaltar que o recolhimento do preparo também se deu após extrapolado o prazo para regularização (em 5.10.2021), e não só a sua comprovação nos autos. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Assim, na ausência de um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade, o recolhimento do preparo, o recurso deve ser considerado inadmissível e, consequentemente, não prosseguirá rumo ao exame do mérito. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 6 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora